Tribunal: TJES
Processo: 5006609-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Entidades Sem Fins Lucrativos
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006609-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IGREJA CRISTA MARANATA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE COLETA DE LIXO. TAXA DE EXPEDIENTE. TAXA DE PUBLICIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE TEMPLOS RELIGIOSOS. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela IGREJA CRISTÃ MARANATA contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal promovida pelo MUNICÍPIO DE MARATAÍZES para cobrança de taxas municipais. O recurso sustenta (i) a ilegitimidade ativa do ente municipal, (ii) a aplicação da imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, “b”, da Constituição Federal, e (iii) a impossibilidade de incidência das taxas de publicidade e expediente sobre imóvel de organização religiosa, conforme previsão do Código Tributário do Município de Marataízes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES possui legitimidade ativa para cobrar as taxas impugnadas; (ii) estabelecer se a imunidade tributária de templos religiosos alcança a cobrança das referidas taxas; e (iii) determinar se há fundamento legal para a exigência da taxa de publicidade e de expediente sobre imóvel de organização religiosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O MUNICÍPIO DE MARATAÍZES possui legitimidade ativa para a cobrança das taxas, pois os serviços a que se referem foram prestados dentro de sua competência territorial.

A imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, “b”, da Constituição Federal alcança apenas impostos, não se aplicando às taxas, razão pela qual não há impedimento para a cobrança da taxa de coleta de lixo e da taxa de expediente.

A exigência da taxa de publicidade é indevida, pois o artigo 327, inciso IV, do Código Tributário do Município de Marataízes prevê expressamente isenção para anúncios de caráter religioso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A imunidade tributária conferida a templos de qualquer culto pelo artigo 150, VI, “b”, da Constituição Federal, restringe-se a impostos, não alcançando taxas e outros tributos.

O Município tem legitimidade para a cobrança de taxas referentes a serviços públicos prestados dentro de sua competência territorial.

A taxa de publicidade não pode ser exigida de organizações religiosas quando há previsão expressa de isenção na legislação municipal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, “b”; CTN, art. 9º, IV, “b”; Código Tributário do Município de Marataízes, art. 327, IV.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso nesta parte e passo ao seu julgamento como segue.

Após a prolação da decisão ID 8501095, por meio da qual deferi parcialmente o pedido liminar, não foram acrescentadas aos autos novas informações capazes de alterar o entendimento quanto a necessidade de reforma parcial da decisão agravada.

Na origem, o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES ajuizou execução fiscal em face da IGREJA CRISTÃ MARATANA lastreada nas Certidões de Dívida Ativa de nº 5495/2022, nº 11152/2022, nº 11153/2022, nº 11154/2022, nº 11155/2022, nº 11156/2022, nº 10566/2023, nº 10567/2023, nº 10568/2023, nº 10569/2023 e nº 10570/2023, as quais têm por objeto a exigência do pagamento de Taxa de Coleta de Lixo, Taxa de expediente e Taxa de publicidade, no valor total de R$ 7.970,08 (sete mil, novecentos e setenta reais e oito centavos).

Uma vez oposta exceção de pré-executividade, o juízo
a quo
entendeu por rejeitá-la pelos seguintes fundamentos:

Como visto, sustenta a excipiente que, por ser um templo religioso, possui imunidade constitucional garantida pelo art. 150, inc. VI, 'b', da Constituição Federal, e pelo art. 9º, inc. IV, 'b', do Código Tributário Nacional, não podendo sofrer tributação, além do que o Município de Marataízes extrapolou sua competência tributária ao exigir-lhe tributos fora de sua base territorial, bem como não fez constar nas CDA’s as necessárias informações ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

No que toca a alegada imunidade constitucional, cabe esclarecer que a mesma se restringe unicamente a impostos, não afetando a cobrança de taxas e demais tributos. Vejamos:

[...]

Pois bem! In casu, não assiste razão à excipiente, visto que os demonstrativos de cálculo constantes nas CDA's impugnadas dão conta de que o crédito em execução se refere tão somente à cobrança de taxas nominadas “COLETA DE LIXO”, “SERVICO PUBLICO”, “TAXA DE EXPEDIENTE”. “TAXA DE PUBLICIDADE” e “Taxa de Fiscalização”, conforme se vê do campo “NATUREZA DO TRIBUTO”.

Nesse passo, por mais que a nomenclatura “IPTU/TSU” empregada no título executivo possa incutir dúvida quanto a incidência de imposto, os respectivos demonstrativos de débito são esclarecedores quanto a ausência de incidência daquele, não existindo, portanto, qualquer inobservância da imunidade constitucional assegura ao templo religioso, além do que, diante do detalhamento da cobrança, não há que se falar em prejuízo ao contraditório e a ampla defesa.

Por fim, no que diz respeito a tese de ilegitimidade ativa, percebe-se que as taxas cobradas se referem a atividades/serviços prestados na área do Município de Marataízes, conforme se vê do campo “Endereço do Imóvel”, sendo certo a menção ao Município de Vila Velha/ES corresponde tão só ao endereço utilizado para envio da cobrança do(s) tributo(s). No detalhe, o fato de restar verificado erro material no preenchimento deste campo nas CDA’s nº 0011152/2022 e nº 0010566/2023 não se mostra suficiente, por si só, para afastar a presunção de certeza e liquidez do título, até porque o exequente fez constar o número do procedimento administrativo que lhe

deu origem.

Diante do exposto, CONHEÇO e rejeito a exceção de pré-executividade.

Irresignada, a parte ora agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual alega, em síntese, (i) a ilegitimidade ativa do Município de Marataízes; (ii) que deve ser observada a imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, “b” da Constituição Federal; e (iii) a impossibilidade de incidência de taxa de publicidade e expediente sobre imóvel de organização religiosa, conforme previsão do Código Tributário do Município de Marataízes.

Como já constatado na decisão de id. 8501095, não foi demonstrada a ilegitimidade do Município de Marataízes, uma vez que as taxas se referem a serviços prestados naquela localidade, tampouco a incidência da imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI da Constituição Federal, notadamente porque o referido artigo trata apenas da vedação à instituição de impostos, e não de taxas.

Lado outro, melhor sorte assiste à agravante quanto a impossibilidade de cobrança da taxa de publicidade, tendo em vista o que dispõe o artigo 327, inciso IV do Código Tributário do Município de Marataízes,
in verbis
:

São isentos da taxa de licença:

[...]

IV - para publicidade:

a) a colocação de anúncios para fins patrióticos, religiosos, eleitorais, educacionais ou sociais;

b) os anúncios publicados em jornais, revistas ou catálogos e os irradiados ou transmitidos em estações de radiodifusão ou televisão.

Assim, em estrita observância à norma aplicável a matéria, entendo que a decisão objurgada deve ser parcialmente reformada, tão somente para acolher a exceção de pré-executividade no que se refere a alegada impossibilidade de cobrança da taxa de publicidade.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, alterando a decisão agravada apenas para reconhecer a impossibilidade de cobrança da taxa de publicidade.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.